Tribunal: STF
Processo: HC 192816
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade demonstrada pelo agente, apontado pelo Ministério Público como líder de organização criminosa. Reincidência em crime de tráfico. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.